Tribunal: STF
Processo: HC 103723
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-06-22
Data de publicação: 2010-06-22

Ementa:
Habeas Corpus.   2. Excessiva demora na realização do julgamento de 
   mérito de habeas corpus impetrado perante o Superior Tribunal de 
   Justiça. Ausência de prestação jurisdicional. Violação ao princípio 
   constitucional da duração razoável do processo. 3. Constrangimento 
   ilegal configurado. 4. Ordem concedida para que a autoridade coatora 
   apresente o habeas corpus em mesa, para julgamento até a 10ª Sessão 
   da Turma em que oficia, subsequentemente à comunicação da 
   ordem.